Tribunal: TJDFT
Processo: 0708244-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Precedente do STJ.
2. Constatando-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica todas as questões expostas no recurso, considerando integralmente os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. Recurso conhecido e não provido.